Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003861-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGADA
OMISSÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
.MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS.PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INFERTILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A FERTILIZAÇÃO IN VITRO. MOTIVOS QUE CONDUZEM À SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE FIXADO PELO STJ NO
RESP
1851062/SP (TEMA 1067). ART. 489 § 1º, VI DO CPC/2015. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO PARA A MULTA DIÁRIA. OMISSÃO
VERIFICADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACORDÃO
.

NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES DIREITO À SAÚDE
E À VIDA DA CONSUMIDORA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8003861-37.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como Embargad
a

ANA PAULA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator